Tribunal: TJMMG
Processo: 2000513-24.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000513-24.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 06/07/2026 Decisão: unânime Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA (ARTIGO 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE TIPIFICAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos pela defesa de militar da reserva remunerada (2º Tenente do Corpo de Bombeiros Militar) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à pena de sete meses e seis dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de resistência mediante ameaça (artigo 177 do Código Penal Militar) com a agravante de embriaguez (artigo 70, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar) (Evento 23). O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando a necessidade de desclassificação para o crime de desobediência (artigo 301 do Código Penal Militar), afastamento da agravante de embriaguez por ausência de laudo técnico de alcoolemia, e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (Evento 29). Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 2º Ten BM QOR Adalmiro Gonçalves de Souza contra o acórdão proferido de forma unânime pela Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 22 e Evento 23). Verifica-se que o colegiado negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo integralmente a sentença de primeira instância, proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que condenou o militar à pena de 7(sete) meses e 6(seis) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de resistência mediante ameaça ou violência, previsto no art. 177 do Código Penal Militar (CPM), combinado com o art. 70, inciso II, alínea "c", do mesmo diploma legal (Evento 102). Em suas razões recursais constantes do Evento 29, a defesa do embargante alega que a decisão colegiada padece de omissões e contradições. Sustenta que houve omissão e erro na tipificação penal adotada, alegando que a conduta do réu configuraria resistência passiva, o que deveria importar na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desclassificação para o crime de desobediência do art. 301 do CPM. Sob esse enfoque, assevera que o acórdão não teria sopesado de forma adequada o fato de o réu permanecer com as mãos levantadas durante a abordagem e não ter praticado agressão física ativa contra os policiais militares. Aduz também que o julgado foi omisso sobre a agravante da embriaguez prevista no art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM. Aponta que a incidência da referida circunstância se deu sem a presença de prova técnica ou exame pericial de alcoolemia, baseando-se unicamente nas declarações dos militares atuantes na ocorrência e na declaração parcial do ora embargante de haver consumido duas cervejas, o que, segundo a sua tese, seria quantidade insuficiente para afetar o discernimento. No plano das contradições, a defesa aponta a existência de incompatibilidade lógica no julgado por haver admitido o estado de exaltação emocional do réu e, simultaneamente, afirmado a presença do dolo específico de intimidar os policiais para resistir à execução do ato legal. Por fim, suscita a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, para fins de viabilizar-se a interposição de recursos às instâncias extraordinárias [artigos 177, 301, 70, inciso II, alínea 'c', do CPM; artigo 439, alínea 'e', do Código de Processo Penal Militar (CPPM); artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP); e artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, bem como o artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal]. Ao final, pleiteou, in verbis: a) O recebimento e o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, em face de sua flagrante tempestividade e do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 382 do Código de Processo Penal Militar; b) O acolhimento integral do recurso para que sejam sanadas as omissões e as contradições detalhadamente apontadas nos tópicos anteriores, integrando-se o julgado; c) A concessão de excepcionais efeitos infringentes para que, uma vez supridas as omissões probatórias e de tipicidade subjetiva, seja reformado o v. acórdão para absolver o embargante da imputação do artigo 177 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea 'e', do Código de Processo Penal Militar, ante a manifesta insuficiência de provas para a condenação; d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja operada a desclassificação da conduta para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, por ser a tipificação que melhor se amolda à conduta do embargante; e) Em caso de desclassificação, que este Tribunal reconheça a omissão e declare a aplicabilidade subsidiária do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e em estrita observância à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.254/PE, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do benefício; f) O decote da circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea 'c', do CPM, sanando-se a omissão quanto à ausência de prova técnica de alcoolemia e à fundamentação baseada exclusivamente em percepções subjetivas dos policiais, o que conduzirá à redução da reprimenda ao patamar mínimo legal; g) O prequestionamento explícito de toda a matéria constitucional e federal suscitada, com o pronunciamento expresso deste Colegiado sobre a vigência e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a interpretação dos artigos 177, 301 e 70, II, 'c', do CPM; artigo 3º e 439, 'e', do CPPM; artigo 28-A do CPP; e artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fim de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Os presentes embargos de declaração preenchem todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos. Ressalte-se, inicialmente, que esta via recursal integrativa não se presta para o reexame de provas ou para a alteração do mérito da decisão por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. O embargante assevera que o acórdão foi omisso ao manter a sua condenação nas sanções do art. 177 do Código Penal Militar (CPM), sob a alegação de que não foram sopesados elementos que demonstrariam a ocorrência de resistência meramente passiva ou de mera desobediência a ordem de busca pessoal (art. 301 do CPM), tais como a postura de manter as mãos levantadas e a ausência de atos de agressão física direta de sua parte contra os policiais militares que efetuaram a abordagem no Parque de Exposições de Curvelo/MG. Contudo a tese defensiva não se sustenta, uma vez que o acórdão proferido no Evento 23 enfrentou de maneira exaustiva, coerente e fundamentada a impossibilidade de desclassificação do delito para o crime de desobediência militar. A decisão colegiada afastou de forma clara e explícita a alegação de que a conduta do recorrente representava uma resistência passiva ou de menor gravidade. Nesse sentido, observe-se o trecho do acórdão que tratou especificamente de refutar a tese de desclassificação para o art. 301 do CPM: O caso em questão não equivale ao não atendimento puro e simples de uma determinação, mas, sim, à vontade livre e consciente de proferir graves ameaças contra um policial militar no cumprimento da função, em clara resistência à ordem de se colocar em posição de busca pessoal, caracterizando-se, sem dúvida, o delito previsto no artigo 177 do CPM. Ademais, ao contrário do que afirma o embargante, o julgado analisou detalhadamente toda a dinâmica física e comportamental do militar no momento da abordagem. Extrai-se da fundamentação que, longe de adotar postura passiva de submissão, o embargante adotou comportamento intimidatório ao gesticular na direção de sua arma de fogo que se encontrava na cintura, desafiando abertamente os agentes de segurança envolvidos. Tal dinâmica foi confirmada não só pelos militares que realizavam a abordagem, mas também pelas demais testemunhas presenciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como bem assentado no voto condutor do acórdão, a conduta do embargante progrediu do não cumprimento da ordem de busca para a intimidação ativa, o que foi corroborado por trecho expresso extraído da fundamentação da sentença de primeiro grau, devidamente incorporado ao julgamento deste colegiado: Os militares que compunham a guarnição de apoio descrevem, de modo técnico e convergente, quadro de resistência ativa, com ameaça pelo controle de um artefato letal durante a execução de ato legal. O 3º Sgt PM P. H. D. O. atestou ter percebido, ao chegar, o réu exaltado, com volume compatível com arma na cintura (depois confirmada), não acatando ordens, tendo presenciado o chute de afastamento e relatado que, no momento da imobilização por trás ( mata-leão ), o acusado tentou levar a mão ao armamento, conduta absolutamente incompatível com submissão à abordagem e reveladora de potencial agressão. O Sgt PM D. E. A. S. B., igualmente do apoio, viu o réu repetir atira, atira ao Cb PM R. S. B., constatou o cabo do revólver exposto quando o acusado gesticulava e levantava a camisa, e afirmou que, no instante em que se aplicou a imobilização, retirou imediatamente a arma da cintura do abordado, ocasião em que este tentou alcançá-la, chegando a bater a mão na mão do policial que já a segurava comportamento típico de quem, focado no único meio de reação, insiste em acessar o armamento, elevando o risco para todos no entorno. A oposição ativa mediante gestos em direção ao armamento e as ameaças verbais proferidas contra o Cb PM Roberto Santos Batista ("o Cabo eu vou te achar em qualquer lugar, isso não vai ficar assim") constituem a exata subsunção do fato ao crime de resistência previsto no art. 177 do CPM. Portanto não subsiste qualquer omissão ou erro de tipificação no acórdão, visto que todos os elementos fáticos defensivos foram ponderados e rejeitados sob fundamentação sólida. A insurgência do embargante reflete inconformismo com a tipificação mantida e pretensão de reexame da matéria de mérito, o que se revela inviável em sede de embargos de declaração. Mais adiante, o embargante aponta omissão no acórdão no que diz respeito à manutenção da circunstância agravante do estado de embriaguez, prevista no art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM, sob o argumento de que não haveria prova pericial técnica ou laudo de etilômetro apto a certificar o nível de álcool em seu organismo, tratando-se a condenação de percepções meramente subjetivas dos agentes policiais. Mais uma vez, carece de razão a defesa. O acórdão abordou diretamente a matéria, demonstrando de forma jurídica e clara a idoneidade da prova testemunhal e da própria confissão parcial do acusado para a incidência da referida causa de aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Nesse contexto, observe-se excerto do acórdão objurgado: Tanto a prova oral colhida quanto a própria confissão do apelante revelam seu estado de embriaguez no momento dos fatos. As testemunhas e os ofendidos descreveram o apelante como 'muito alterado' e com 'sinais claros de embriaguez (andar cambaleante e hálito etílico)'. Ademais, conforme delineado na fundamentação da decisão combatida, o próprio réu admitiu em juízo que havia consumido bebida alcoólica antes do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 início do evento delitivo. A lei de regência penal militar não exige laudo pericial ou teste de alcoolemia como meio de prova exclusivo para a comprovação do estado de embriaguez, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado do juiz e a liberdade de produção de provas. Os relatos uníssonos e convergentes da equipe policial e de testemunhas civis de que o acusado apresentava fala desconexa, hálito etílico e andar cambaleante, associados à própria confirmação do réu de que consumira bebida alcoólica, formam lastro probatório suficiente e apto a autorizar a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM. Assim, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção da agravante e rechaçou as teses defensivas que questionavam a higidez da prova. Não há qualquer omissão a ser sanada no ponto, restando cristalina a regularidade da dosimetria estabelecida na sentença e confirmada por este colegiado de forma unânime. O embargante aponta a ocorrência de suposta contradição interna no julgado colegiado, sob o argumento de que seria logicamente incompatível reconhecer, a um só tempo, que o réu apresentava estado de severa exaltação emocional e de embriaguez no momento da abordagem policial e, concomitantemente, afirmar que ele agiu imbuído de dolo específico para intimidar os policiais, a fim de obstar a execução do ato legal de busca pessoal. Aduz, nessa esteira, que o estado de descontrole emocional e físico seria excludente ou ao menos atenuante da tipicidade subjetiva necessária para a caracterização do crime de resistência mediante ameaça grave. Após analisar detidamente os argumentos defensivos, entendo que a suposta contradição arguida pelo embargante se traduz em inconformismo com a técnica jurídica de imputação penal consagrada pela legislação penal militar, inexistindo qualquer embaraço na fundamentação no corpo do acórdão. A decisão recorrida elucidou a questão de maneira irrepreensível, aplicando as regras penais pertinentes ao assentar que o estado de exaltação decorrente de embriaguez voluntária não afeta a higidez da tipicidade subjetiva, sendo o dolo de resistência plenamente compatível com o nervosismo ou o descontrole emocional do agente. Para afastar qualquer dúvida a esse respeito, convém rememorar o trecho expresso do julgado que soluciona de forma coerente a matéria. Veja-se: "O estado de embriaguez, voluntário no caso, não exclui a imputabilidade penal, servindo, na verdade, como circunstância agravante, conforme corretamente aplicado na sentença." Sobre o tema, o voto deste relator buscou suporte, inclusive, nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para fundamentar que a resistência cometida por agente alcoolizado e alterado não escapa da esfera de punibilidade da lei penal militar. Nesse sentido, observe-se: [...] de acordo com a lei penal brasileira, o sujeito voluntariamente embriagado deve responder pelo que faz. Se pode até cometer homicídio, sendo por isso punido, cremos que também a resistência não escape da esfera da lei penal. Não há motivo para afastar a aplicação do art. 177 ao agente embriagado, pois o elemento subjetivo específico é, assim como o dolo, presumido (para quem acolhe a tese de presunção de responsabilidade nesse caso) ou projeta-se pela actio libera in causa (para quem aceita o dolo inicial, mesmo que eventual, na conduta). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A alegação de que o comportamento do réu representava mero "extravasamento descontrolado" foi expressamente examinada e repelida pelo acórdão, sob fundamento de que a conduta do embargante (incluindo a inequívoca recusa em sofrer abordagem pessoal por um militar de menor hierarquia, formalizada por gesticulações, o alcance de arma na cintura e ameaças verbais diretas) evidenciou a intenção deliberada de frustrar a abordagem e afrontar a autoridade militar. Portanto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer contradição interna. O embargante aduz a pretensão de prequestionamento expresso de diversos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, argumentando que a menção nominal a tais preceitos se revela imperativa para viabilizar o trânsito de futuros recursos de natureza extraordinária perante as cortes superiores. De início, insta consignar que a rejeição dos embargos de declaração que buscam unicamente a reforma do julgado com base em teses de mérito já exaustivamente repelidas pela instância ordinária não configura, sob qualquer perspectiva, omissão ou negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está adstrito a se manifestar sobre todos os argumentos, teses ou preceitos normativos invocados de forma isolada pelas partes, tampouco a transcrever individualmente artigos de lei e da Constituição Federal, para que se tenha por preenchido o requisito do prequestionamento. Vale lembrar que, para fins de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, basta que a matéria jurídica subjacente tenha sido decidida e fundamentada pelo Tribunal de origem, o que se evidencia no acórdão do Evento 23. Toda a matéria atinente à tipicidade do crime de resistência (artigo 177 do CPM), sua diferenciação teórica em relação à desobediência (artigo 301 do CPM), a higidez da incidência da agravante de embriaguez (artigo 70, inciso II, alínea "c", do CPM), a aplicação subsidiária de institutos processuais [artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP)] e as garantias do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) foi devidamente ponderada e decidida de maneira harmônica pela Segunda Câmara deste Tribunal. Assim, resta consolidada a inexistência de vício de integração no acórdão recorrido. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador James Ferreira Santos Relator